Tribunal: TJES
Processo: 5016600-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016600-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ MONICO COMERIO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por Luiz Mônico em face de Gol Linhas Aéreas S.A e American Airlines Inc, alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho CNF - GRU - MIA, com chegada ao destino no voo de ida às 6h50min do dia 11.4.2022, porém, o embarque em CNF foi negado em razão da ausência de teste negativo para COVID-19, mesmo apresentando declaração médica informando a realização do teste e o resultado negativo. Sustenta, ademais, que se dirigiu até a clínica mais próxima do aeroporto de CNF para realizar o teste, gastando cerca de 50 minutos de viagem/táxi, levando toda bagagem, mas ao retornar para CNF teve o embarque novamente negado por conta do encerramento do check-in, não havendo reacomodação ou qualquer auxílio por parte das companhias aéreas, ocasião em que foi obrigado a adquirir novas passagens, pagando R$9.900,00, chegando ao destino (MIA) às 10h59min do dia 13.4.2022, além de suportar o acréscimo de conexões.

Por fim, alega que ao entrar em contato com as promovidas para alterar a data das passagens do voo de volta tomou conhecimento de que as passagens haviam sido canceladas por conta da ausência de embarque no voo de ida, ocasião em que teve que arcar com o pagamento de R$1.884,48 para manter as passagens já adquiridas para o voo de volta. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação, a promovida Gol Linhas Aéreas S.A pugna pela improcedência da demanda (ID 15905797).

Em contestação, a promovida American Airlines arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda (ID 15970107).

Em sede de sentença (ID 4380522) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95). Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz Togado.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4380534),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4380539/4380540). Na ocasião, os Recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que a declaração médica apresentada pela parte autora não era suficiente para substituir o exame PCR-RT naquele momento, considerando que não possuía sequer informações sobre o dia e hora em que o exame havia sido realizado.

Assim sendo, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que a companhia aérea foi diligente ao negar o embarque do promovente, atuando de acordo com as normas vigentes, tendo em vista que se fazia necessária a apresentação do exame PCR-RT realizado em menos de 24 horas do embarque.

Portanto, verifica-se que o embarque somente não foi realizado por culpa exclusiva do promovente, que não apresentou a documentação necessária, não havendo que se falar em responsabilidade das promovidas pelas passagens aéreas perdidas e pelas novas passagens aéreas adquiridas. Consequentemente não há o que se falar em dano moral ou material, eis que inexiste comprovação de ato ilícito ou de falha na prestação de serviços por parte das requeridas.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)